Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-43.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada ao recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada ao recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido, eis que deserto dado o não recolhimento do preparo recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000206-43.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAFAELA P
FREITAS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-43.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1000206-43.2019.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
04a Vara Cível.
Processo no 1000206-43.2019.8.26.0224.
Prolator ( a ): Juíza Beatriz de Souza Cabezas.
Apelante ( s ): Rafaela Paula de Freitas.
Apelado ( s ): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sociedade
Anônima.
VOTO No 48.958/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preparo
não recolhido. Oportunidade ofertada ao recorrente para
regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007,
do Código de Processo Civil, não atendida. Ausente prova de justo
impedimento que houvesse acarretado sua desídia. Pena de
deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido, eis que
deserto dado o não recolhimento do preparo recursal.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
Sociedade Anônima contra Rafaela Paula de Freitas, sustentando, em
estreita súmula, ter a segunda nomeado deixado de cumprir obrigações
pactuadas em contrato com garantia fiduciária de bem móvel. Pugnou
pela procedência da ação, com a conseqüente consolidação da posse e
propriedade do automotor objeto do contrato em suas mãos. Atribuiu à
causa o valor de R$ 80.356,32 ( oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e trinta e dois centavos ).
A respeitável sentença de folhas 82
usque 84, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido, para
declarar rescindido o contrato, consolidando nas mãos da autora a
posse e domínio plenos do bem apreendido. Em virtude do princípio da
sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorário advocatício da parte adversa, estes
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-43.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Apresentados
embargos
de
declaração pela requerida ( folhas 89/95 ), foram eles acolhidos para
apontar a tempestividade da contestação apresentada, sem contudo
alterar a sorte do julgado ( decisão de folha 101 ).
Inconformada, recorre a demandada
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 95/101 ). Preliminarmente,
alega nulidade do julgado em virtude de julgamento além do pedido (
“ultra petita” e requer os benefícios da justiça gratuita. No mérito,
defende “ausência de notificação extrajudicial válida”, vez que embora
encaminhada ao seu endereço, constante do contrato, não foi por ela
pessoalmente recebida. Requer, ainda, autorização para purgar a mora
com o pagamento apenas das parcelas vencidas ( e não da
integralidade do contrato ). Requer o acolhimento de seu apelo.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude do pedido de justiça gratuita, regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 120/128 ), subiram os autos.
Ofertado prazo por este Relator
prazo para a recorrente comprovar o estado de necessidade alegado
( folha 134/135 e 148 ).
Indeferido o pedido de gratuidade
judicial à folha 151, com abertura de novo e derradeiro prazo para o
recolhimento do preparo recursal, sobre pena de deserção.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
não
pode
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-43.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Com
efeito,
encontra-se
estabelecida pelo artigo 1.007 do vigente Código de Processo Civil,
em caráter geral, a obrigação do recorrente, no ato de interposição
do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela
legislação pertinente.
E esta, a Lei Estadual no 4.952/85,
fixa, como princípio também genérico, a obrigatoriedade de
realização de preparo da apelação, segundo prescrito por seu artigo
4o, inciso II, não contemplando exceções no aspecto focado.
Na hipótese, verifica-se que o
recorrente, ao oferecer seu recurso, deixou de fazê-lo acompanhar da
guia comprobatória do recolhimento do montante correspondente ao
preparo recursal da forma devida ( folhas 104/114 ).
Os documentos constantes nos
autos não demonstram a alegada insuficiência financeira. Ao revés,
demonstram capacidade financeira do recorrente de arcar com o
pagamento das custas recursais, não existindo motivação para o
desatendimento ao comando de folhas134/135, mesmo após o
deferimento do prazo suplementar solicitado ( folha 148 ).
Ou seja, embora expressamente
apontado por este Relator a necessidade de trazer aos autos cópia da
declaração de renda referente aos últimos anos fiscais, bem como
comprovantes de outros pagamentos e rendimentos mensais
ordinários, quedou-se injustificadamente inerte a recorrente (
certidão de folha 153 ).
Foram ofertadas à demandada
diversas oportunidades para efetuar o preparo necessário, tanto no
momento da interposição do apelo, quanto em três oportunidades
apresentadas com o processo já em trâmite em segunda instância,
sem que fosse atendido o comando judicial.
Por consequência, outra solução
não se vislumbra senão a aplicação da pena de deserção, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-43.2019.8.26.0224 -Voto no
5
do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, vez que tendo
sido regularmente intimado para efetuar o pagamento devido não
atendeu ao comando judicial, bem como não apresentou nenhum fato
impeditivo para tanto.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso de apelação, posto que deserto dado o não recolhimento
do preparo recursal, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR